Tribunal: CARF
Processo: 10840.002878/2003-01
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: CORINTHO OLIVEIRA MACHADO
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Terceira Câmara da Terceira Seção / Terceira Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2020-08-26
Data de publicação: 2020-09-10

Inteiro teor:
S3-C 3T2
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10840.002878/2003-01
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3302-009.217 – 3a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
26 de agosto de 2020
Recorrente
PITANGUEIRAS AÇÚCAR E ALCOOL LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO:
CONTRIBUIÇÃO
PARA
O
FINANCIAMENTO
DA
SEGURIDADE SOCIAL (COFINS)
Período de apuração: 01/10/1998 a 01/12/1998
FINSOCIAL. DECISÃO JUDICIAL TRANSITADA EM JULGADO.
EXPURGOS INFLACIONÁRIOS. RECONHECIMENTO DO DIREITO
PELA ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA.
Com a edição do Parecer PGFN/CRJ no 2601/2008 e do Ato Declaratório
PGFN no 10/2008, restou superada a discussão sobre a incidência ou não dos
chamados expurgos inflacionários sobre Pedidos de Restituição. Aplica-se ao
valor pleiteado pelo contribuinte a correção dos valores pela Tabela Única da
Justiça Federal, aprovada pela Resolução no 561, de 2007.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento ao recurso, para aplicar ao valor pleiteado pelo contribuinte a correção dos valores
pela Tabela Única da Justiça Federal, aprovada pela Resolução no 561, de 2007, nos termos do
voto do relator.

(documento assinado digitalmente)
Gilson Macedo Rosenburg Filho - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Corintho Oliveira Machado - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Vinicius Guimarães,
Walker Araújo, Jorge Lima Abud, José Renato Pereira de Deus, Corintho Oliveira Machado,
Raphael Madeira Abad, Denise Madalena Green e Gilson Macedo Rosenburg Filho (Presidente).

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10840.002878/2003-01
Fl. 227
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 3302-009.217 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10840.002878/2003-01

Relatório
Adota-se o relato da decisão recorrida:
Trata-se de lançamento consubstanciado em auto de infração, lavrado em 11/06/2003,
em virtude de apuração de irregularidades quanto a quitação de débitos declarados
em Declaração de Contribuições e Tributos Federais (DCTF), para exigir da
autuada o recolhimento da Contribuição para o Financiamento da Seguridade
Social (COFINS), código de receita n° 2172, concernente aos meses de outubro a
dezembro de 1998, no valor de R$ 254.850,65, acrescida da multa de oficio de 75%
(setenta e cinco por cento) na importância de R$ 191.137,99 e dos juros de mora na
quantia de R$ 215.316,43.
Regularmente cientificada, a autuada ingressou com a impugnação de fls. 02/20,
acompanhada dos documentos de fls. 21/58. Alegou entre outros, que os débitos
exigidos foram compensados com créditos oriundos de pagamentos a maior ao
FINSOCIAL, que excederam a alíquota de 0,5%, conforme planilhas juntadas no
período de 17/07/1989 a 17/09/1990.
A Delegacia da Receita Federal do Brasil em Ribeirão Preto SP, analisou previamente a
impugnação, e com fulcro no artigo 149 do CTN, revisou de ofício o lançamento,
exarando o Despacho Decisório de fls. 135, de 08/04/2008 (numeração atribuída pelo
e-processo) reconhecendo a compensação, acolhendo-a parcialmente pois a autuada
teria atualizado os créditos por índices de correção e expurgos inflacionários não
amparados pela decisão judicial. Tal despacho concluiu pela amortização parcial do
período de apuração 10/1998, mantendo o valor de R$ 67.753,19 + 75% multa, R$
47.172,00 + 75% multa para 11/1998 e R$ 46.665,76 + 75% multa para 12/1998.
Notificada do Despacho Decisório, reiterou os tópicos de sua impugnação, a qual
foi apreciada pela Delegacia da Receita Federal de Julgamento em Ribeirão Preto,
sendo exarado pela 5a Turma, o acórdão 14-24.427, de 05/06/2009, com decisão de
lançamento procedente em parte exonerando a multa de ofício.
A seguir, o contribuinte interpôs recurso voluntário, repisando os argumentos
iniciais e aduzindo que aos créditos compensatórios deve-se aplicar os expurgos
inflacionários, pois a jurisprudência de nossos Tribunais os acolhem integralmente.
Requer a aplicação dos seguintes índices:
- 21,87% em fevereiro/1991;
- 11,79% em março/1991;
- 5,01% em abril/1991;
- 37,44% em julho/1994 e;
- 5,32% em agosto/1994.
O Conselho Administrativo de Recursos Fiscais – Terceira Seção de Julgamento,
através do Acórdão n° 3102-01.340, de 25 de janeiro de 2012, da 1a Câmara / 2a
Turma Ordinária afastou a prescrição do direito de compensar, determinando
retorno para apreciação dos demais aspectos inerentes ao mérito do pedido,
provendo em parte o recurso voluntário.

Em 30/06/2014, a DRJ/RPO julgou improcedente a impugnação, nos termos da
ementa:
ASSUNTO:
CONTRIBUIÇÃO
PARA
O
FINANCIAMENTO
DA
SEGURIDADE SOCIAL - COFINS
Período de apuração: 01/10/1998 a 01/12/1998
RESTITUIÇÃO/COMPENSAÇÃO. CORREÇÃO MONETÁRIA.
Fl. 228
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 3302-009.217 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10840.002878/2003-01

O montante a ser restituído/compensado deve ser corrigido de acordo com a
Norma de Execução Conjunta SRF/COSIT/COSAR no 08 de 27/06/97.
RESTITUIÇÃO/COMPENSAÇÃO. EXPURGOS INFLACIONÁRIOS.
Inexiste previsão legal para a aplicação dos expurgos inflacionários ao montante
a ser restituído/compensado. Estes expurgos somente poderiam ser aplicados se
houvesse provimento judicial neste sentido.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido

Intimado da decisão, em 22/08/2014, consoante Termo de ciência por decurso de
prazo, o sujeito passivo interpôs recurso voluntário, tempestivo, em 10/09/2014, consoante
carimbo aposto na folha de rosto do recurso, no qual criticou as razões de decidir do acórdão
guerreado, e defende a inclusão de todos os expurgos inflacionários pleiteados nos índices de
atualização monetária dos valores de FINSOCIAL recolhidos a maior, utilizados para a quitação
dos débitos de COFINS.
Posteriormente, o expediente foi encaminhado a esta Turma ordinária para
julgamento.
É o relatório.

Voto
Conselheiro Corintho Oliveira Machado, Relator.

O recurso voluntário é tempestivo, e preenchidos os demais requisitos de
admissibilidade, merece ser apreciado e conhecido.
Em não havendo preliminares, passa-se de plano ao mérito da lide.
A matéria concernente aos expurgos inflacionários é pacífica atualmente neste
Conselho, sendo deferida a atualização até quando não consta do decreto judicial:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE OPERAÇÕES DE CRÉDITO, CÂMBIO E SEGUROS
OU RELATIVAS A TÍTULOS OU VALORES MOBILIÁRIOS IOF
Exercício: 1980
RESTITUIÇÃO/COMPENSAÇÃO. EXECUÇÃO ADMINISTRATIVA DE DECISÃO
JUDICIAL. EXPURGOS INFLACIONÁRIOS NÃO FIXADOS NA DECISÃO
JUDICIAL.
RECONHECIMENTO
NA
ESFERA
ADMINISTRATIVA.
POSSIBILIDADE.
Nas ações relativas ao reconhecimento de indébitos tributários a favor do contribuinte,
ainda que não exista, nas decisões judiciais, a menção expressa à aplicação da correção
monetária e dos expurgos inflacionários sobre repetidos, esta é matéria de ordem
pública e deve ser observada tanto pelo Poder Judiciário quanto pela Administração
Tributária. Aplicável o Manual de Orientação de Procedimentos para os Cálculos da
Justiça Federal, nos termos do entendimento do STJ (Recurso Especial no
1.112.524/DF, Rel. Min. Luiz Fux). Aplicação do artigo 62-A do RICARF.
(Acórdão 9303-008.543, de 14/05/2019)
Fl. 229
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 3302-009.217 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10840.002878/2003-01

Outro exemplo da CSRF, mais atual, e que se ajusta perfeitamente ao caso dos
autos:
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Período de apuração: 01/11/1988 a 31/12/1988
FINSOCIAL. DECISÃO JUDICIAL TRANSITADA EM JULGADO.
EXPURGOS INFLACIONÁRIOS. RECONHECIMENTO DO DIREITO
PELA ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA.
Com a edição do Parecer PGFN/CRJ no 2601/2008 e do Ato Declaratório
PGFN no 10/2008, restou superada a discussão sobre a incidência ou não dos
chamados expurgos inflacionários sobre Pedidos de Restituição. Aplica-se
ao valor pleiteado pelo contribuinte a correção dos valores pela Tabela
Única da Justiça Federal, aprovada pela Resolução no 561, de 2007.
(Acórdão 9303-010.494, de 18/06/2020)

Posto isso, voto por dar provimento ao recurso voluntário, para aplicar ao valor
pleiteado pelo contribuinte a correção dos valores pela Tabela Única da Justiça Federal,
aprovada pela Resolução no 561, de 2007.
(documento assinado digitalmente)
Corintho Oliveira Machado

Fl. 230
DF CARF MF
Documento nato-digital